Tribunal: TJES
Processo: 0035678-20.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035678-20.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que majorou os honorários advocatícios em sede recursal, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à condenação exclusiva do ente municipal ao pagamento do valor majorado dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão quanto à condenação do ente público ao pagamento dos honorários advocatícios majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridades, contradições ou omissões, conforme o art. 1.022 do CPC.

4)
Não se identifica omissão no acórdão embargado, uma vez que o voto condutor expressamente se manifesta sobre a majoração dos honorários advocatícios devidos pelo ente público, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

5)
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, salvo para efeito de integração ou correção de vícios, o que não é o caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a matéria relativa à majoração dos honorários advocatícios nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, II; CPC/2015, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No que se refere especificamente ao vício da omissão, estabelece o inciso II do art. 1.022 do CPC/15,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
[...]

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.”

No presente caso, os aclaratórios não merecem provimento, porquanto não detectada a aventada omissão quanto à condenação exclusiva do ente municipal ao pagamento do valor majorado dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme se extrai do seguinte excerto do voto condutor do acórdão embargado:

“
Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, os honorários devidos pe
lo ente público
devem ser majorados em 2%
.”

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele

nego

provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)